Tribunal: TCU
Processo: 020.945/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 219/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.945/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Siunia da Silva Giovanni (XXX.695.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.